Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703707-35.2020.8.07.0010 RECORRENTE: SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR A 5 ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita na obtenção do bem. 2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição. 3. Não tendo os réus empreendido diligências mínimas para comprovar a licitude dos bens apreendidos em seu poder, além de os depoimentos prestados comprovarem suas participações na empreitada criminosa, restam demonstradas as autorias delitivas. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é possível a utilização de condenações anteriores para fundamentar a negativação de maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo de cinco anos da extinção da pena. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação ante insuficiência probatória, pois sua condenação está fundamentada unicamente no depoimento de testemunha policial, sem outras provas para comprovar a autoria e contra vários fatores fragilizantes do conjunto de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum , verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). De igual sorte: “Para o delito de receptação, o Tribunal a quo concluiu, devido às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, que o recorrente possuía pleno conhecimento sobre a origem ilícita do celular que adquiriu. Assim, para entender de outra forma, pela ignorância quanto à ilicitude do objeto e/ou absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.004.887/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025